Tribunal: TCU
Processo: 003.776/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Averiguar a atuação da Casa Civil sobre as contas da Itaipu e as evidências de desperdício de recursos pela Comissão Binacional de Contas a título de convênios socioambientais

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público Junto ao TCU (MPjTCU) Lucas Rocha Furtado, para que esta Corte verifique se a Casa Civil da Presidência da República vem desempenhando com diligência e tempestividade as tarefas a seu cargo quanto à criação da Comissão Binacional de Contas, que será responsável por fiscalizar Itaipu Binacional, sobretudo ante evidências de desperdício de recursos despendidos por aquela empresa a título de convênios socioambientais. Considerando que o representante traz aos autos matéria noticiada pelo Jornal Folha de São Paulo em 24/2/2025, a qual informa que Itaipu firmou mais de 120 convênios socioambientais desde a posse do atual diretor-geral no Brasil, Enio Verri, em março de 2023, com um desembolso, até julho de 2024, de quase R$ 2 bilhões, e que há indícios de gastos desarrazoados e injustificados; Considerando que a notícia pondera que a expansão de gastos, bancada pela conta de luz de consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste é exagerada e desprovida de critérios, segundo críticos da atual gestão da Binacional; Considerando que a esperada redução dos custos da tarifa de energia elétrica não ocorreu devido à decisão do Conselho da Entidade por manter custos mais elevados para realizar investimentos socioambientais na área de sua influência; Considerando que os gastos socioambientais da Binacional saltaram de U$ 300 milhões para mais de U$ 900 milhões e são repassados às tarifas dos consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o que enseja sua sujeição a controle e transparência; Considerando, todavia, que, consoante o Acórdão 93/2025-TCU-Plenário , Itaipu Binacional não é unidade jurisdicionada deste Tribunal, e que há necessidade de se instalar a Comissão Binacional de Contas para fiscalizar a Entidade, processo que está em trâmite na Casa Civil da Presidência da República; Considerando, portanto, oportuna a atuação desta Corte para instigar e acompanhar o andamento da criação da referida Comissão pela Casa Civil; Considerando que tal acompanhamento está sendo realizado dentro do TC Processo 036.637/2016-5 , que decorre do item 9.4.2 do Acórdão 1470/2016-TCU-Plenário , o qual determinou à antiga SecexEstataisRJ o acompanhamento deste processo; Considerando, deste modo, em função dos princípios da economia processual e da eficiência administrativa, bem como da correspondência entre os objetos tratados naquele processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 036.637/2016-5 , dando-se ciência desta deliberação ao representante, enviando-lhe cópia da instrução da peça 5. 1. Processo TC- Processo 003.776/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.